Tribunal: TJSP
Processo: 1032117-38.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Mandado de segurança – Discussão a respeito de procedimento administrativo de cassação da CNH instaurado na forma do art. 263, I, do CTB – Condução de veículo e prática de infração quando suspenso o direito de dirigir – Autora alegando que não foi devidamente notificada da infração que ensejou a instauração do procedimento administrativo, bem como da própria instauração do procedimento

Ementa:
Mandado de segurança – Discussão a respeito de procedimento administrativo de cassação da CNH instaurado na forma do art. 263, I, do CTB – Condução de veículo e prática de infração quando suspenso o direito de dirigir – Autora alegando que não foi devidamente notificada da infração que ensejou a instauração do procedimento administrativo, bem como da própria instauração do procedimento administrativo – Não reconhecimento – Documentos juntados demonstrando as notificações – Impetrante que, enquanto proprietária do veículo, pode ser responsabilizada pela infração quando não há indicação do condutor dentro do prazo legal – Art. 257, § 7o, do CTB – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498620
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032117-38.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIANA
ZOLLINGER, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032117-38.2018.8.26.0053 -Voto no 28.410/20
2
VOTO No 28.410/20
APELAÇÃO No 1032117-38.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: DIANA ZOLLINGER
APELADOS:
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP e OUTRO
INT.: DETRAN/SP (FLS. 53)
Ementa: Mandado de segurança
Discussão a respeito de
procedimento administrativo de cassação da CNH instaurado na
forma do art. 263, I, do CTB Condução de veículo e prática de
infração quando suspenso o direito de dirigir Autora alegando
que não foi devidamente notificada da infração que ensejou a
instauração do procedimento administrativo, bem como da própria
instauração do procedimento administrativo Não reconhecimento
Documentos juntados demonstrando as notificações Impetrante
que, enquanto proprietária do veículo, pode ser responsabilizada
pela infração quando não há indicação do condutor dentro do
prazo legal Art. 257, § 7o, do CTB Desprovimento do recurso.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP e
outro com pedido final de anulação de procedimento administrativo que cassou a
Carteira Nacional de Habilitação CNH da impetrante, instaurado na forma do
art. 263, I, do Código de Trânsito Brasileiro CTB (fls. 71/81).
A r. sentença de fls. 123/127, cujo relatório se adota, denegou a
ordem, sem arbitrar verba honorária.
Recorre a autora pugnado pela inversão do resultado de julgamento.
A requerente insiste que não foi devidamente notificada da infração que ensejou
a instauração do procedimento administrativo questionado, bem como da própria
instauração do procedimento administrativo, invocando cerceamento de defesa e
apontando que “os apelados nada provaram sobre o real envio da notificação”, a
gerar a nulidade da penalidade aplicada, conforme jurisprudência transcrita,
defendendo, ainda, a possibilidade de indicar o “real condutor/infrator na esfera
judiciária” (fls. 132/140).
Recurso regularmente processado, preparado (fls. 140/142) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032117-38.2018.8.26.0053 -Voto no 28.410/20
3
respondido (fls. 146/149).
Feito sem interesse do Ministério Público (fls. 86/87).
É o relatório.
II
É incontroverso nos autos que foi instaurado contra a
impetrante procedimento administrativo de cassação de CNH, nos termos do art.
263, I, do CTB (fls. 71/81), norma assim redigida:
“Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:
I
quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir
qualquer veículo;”.
Ou seja, a acusação é que, já com o seu direito de dirigir suspenso, a
autora conduziu veículo e praticou nova infração de trânsito em 19/12/2016,
lavrada pelo Município de São Paulo (fls. 71).
Notificada sobre a instauração do procedimento administrativo (fls.
72), a impetrante sequer apresentou recursos na esfera administrativa (fls. 73),
aplicada a penalidade em maio/2017 (fls. 74), decisão não impugnada
administrativamente (fls. 77).
Inconformada, a autora impetrou o presente mandado de segurança
somente em julho/2018 pedindo a anulação daquele procedimento (fls. 01/12 e
emenda de fls. 26), pretensão afastada pela sentença de fls. 123/127, pelos
seguintes motivos:
“No mérito, a denegação da segurança é medida que se impõe.
Alega a impetrante não ter recebido notificação do Auto de
Infração no 5A492349 o que, segundo argumenta, violaria o seu direito de
defesa, eis que não lhe fora oportunizada a indicação do real condutor da
infração.
O auto de infração impugnado foi lavrado pelo DSV, que alega ter
expedido notificação à impetrante, conforme fls. 112/113, bem como emitiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032117-38.2018.8.26.0053 -Voto no 28.410/20
4
relatório de entrega de notificação (fls. 114).
A questão trazida aos autos não se resolve com a mera alegação de
falta de comprovação do recebimento da notificação, como pretende a
impetrante, até porque o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro determina a
expedição de notificação por remessa postal ou outro meio tecnológico hábil que
assegure a ciência da imposição da penalidade, não se exigindo assinatura do
recibo.
Também é preciso levar em consideração o fato de que a
impetrante também alega não ter recebido as notificações expedidas pelo
DETRAN quando da instauração do processo administrativo para cassação do
seu direito de dirigir e, como se verá a seguir, foram inúmeras as notificações
expedidas por aquele órgão.
A respeito, infração de trânsito consubstanciada no Auto de
Infração no 5A492349, a mesma foi cometida no período em que a impetrante
cumpria a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Por essa razão, o
DETRAN instaurou o Processo Administrativo no 30587/2017 para cassação do
seu direito de dirigir e expediu notificação (FAC 900050/2017) para
apresentação de defesa prévia.
Ausente apresentação de defesa no prazo legal, a impetrante foi
julgada revel e aplicada a pena de cassação do direito de dirigir por dois anos.
Expedida notificação para ciência da decisão e abertura de prazo recursal à
JARI (FAC 90095/2017).
Ante a não interposição de recurso à JARI, a decisão transitou em
julgado, com remessa de notificação ao impetrante (FAC 90076/2018), e só
então foi inserido o bloqueio no seu prontuário de condutor.
Tais informações constam dos documentos acostados às fls. 64/82.
O DETRAN também informou constar mais um processo administrativo em
nome da impetrante, para suspensão do direito de dirigir, por ter a mesma
atingido 20 pontos em sua habilitação durante o período de 12 meses, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032117-38.2018.8.26.0053 -Voto no 28.410/20
5
aguarda julgamento perante a JARI.
Portanto, com base em tudo o que se discorreu, não parece crível
que a impetrante tenha deixado de receber todas as notificações expedidas (uma
do DSV e três do DETRAN), sendo que ambos os órgãos comprovaram a
expedição das notificações.
Por outro lado, não há prova cabal nos autos de que a infração
tenha sido cometida por terceiro que não a autora. Seja como for, a produção de
provas é inviável em sede mandamental, devendo prevalecer, portanto, a
presunção de legalidade e veracidade de que gozam os atos administrativos.
No que diz respeito à Resolução do CONTRAN no 723/2018, que
veda a instauração de processo de cassação quando não houver abordagem,
olvidou-se a impetrante de mencionar que tal se aplica somente: a) nas infrações
originalmente de responsabilidade do proprietário e; b) nas infrações de
estacionamento, quando não for possível precisar que o momento inicial da
conduta ocorreu durante o cumprimento da penalidade de suspensão (art. 19,
IV, a e b).
No caso dos autos, no entanto, a infração de trânsito se deu com
base no art. 218, I, do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 72), ou seja, por
transitar em velocidade superior à máxima em até 20%, razão pela qual é
inaplicável a Resolução invocada.
Sendo assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, a
denegação da segurança é medida que se impõe.” (em especial fls. 125/126,
com sublinhado meu).
A conclusão alcançada pela magistrada a quo não merece reparo,
pois, realmente, os documentos juntados às fls. 64/82 e 112/114 demonstram que
a impetrante foi devidamente notificada da infração que ensejou a instauração do
procedimento administrativo questionado, bem como da própria instauração do
procedimento administrativo que acabou por cassar a sua CNH, a impedir a
anulação pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032117-38.2018.8.26.0053 -Voto no 28.410/20
6
Ademais, é certo que, como proprietária do veículo (fls. 115), a
autora pode ser responsabilizada pela infração quando não há indicação do
condutor dentro do prazo legal (art. 257, § 7o, do CTB).
O procedimento administrativo no 30587/2017 (fls. 72) respeitou o
contraditório e a ampla defesa, foi instaurado de acordo com o CTB e não há
nada nos autos que comprove, de plano, violação a direito líquido e certo da
impetrante, a impedir a concessão da ordem.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso, sem
honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/09).
OSVALDO MAGALHÃES
Relator